Tribunal: TJES
Processo: 5007732-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007732-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GEORGIA ENGENHARIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme o art. 919, § 1º do CPC, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, que pode ser concedido pelo juiz apenas quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável quando presentes os requisitos exigidos pelo art. 919 do CPC”
(AgInt no AREsp n. 2.246.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.).

3. No caso concreto, porém, o Magistrado de 1º grau suspendeu a execução originária em decorrência do mero ajuizamento dos embargos,
“considerando que a decisão a ser proferida naqueles autos repercutirá no presente feito”
.

4. Além de desprovida de fundamentação, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários à suspensão da execução, mormente porque os embargos opostos pelos agravados encontravam-se em fase de admissibilidade, tendo sido indeferida a gratuidade da justiça, que foi objeto de embargos de declaração pendentes de apreciação.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n.
5007732-45.2023.8.08.0000

Agravante:

Banco do Estado do Espírito Santo

Agravados:

Georgia Engenharia Construções e Montagens Ltda. e Outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo contra a decisão de id.
26104259
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Mateus nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Georgia Engenharia Construções e Montagens Ltda. e Outros, na qual o Magistrado de origem suspendeu o feito até o julgamento dos embargos à execução.

Nas razões recursais de id. 26104259, o agravante alega em síntese que (a) os embargos à execução sequer foram recebidos, estando pendente a análise do pedido de gratuidade da justiça; (b) a decisão que determinou a suspensão é desprovida de fundamentação; (c) os embargos à execução não possuem efeito suspensivo como regra; e (d) a decisão deve ser reformada para retirar o efeito suspensivo, autorizando-se o prosseguimento da ação de execução.

Contrarrazões apresentadas no id. 6361365.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 919, § 1º do CPC, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, que pode ser concedido pelo juiz apenas quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável quando presentes os requisitos exigidos pelo art. 919 do CPC”
(AgInt no AREsp n. 2.246.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.).

Em sintonia:

“Consoante orientação desta Corte Superior, ‘nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo’ (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).” (AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

“
1. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, de forma que descabe afastar medida executiva com base no simples fato destes ainda não terem sido julgados. 2. Atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige preenchimento de requisitos, considerando que a regra é a não suspensão da execução, nos termos do artigo 919 do CPC.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5003735-54.2023.8.08.0000, Relator; Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 01/09/2023)

No caso concreto, porém, o Magistrado de 1º grau suspendeu a execução originária em decorrência do mero ajuizamento dos embargos,
“considerando que a decisão a ser proferida naqueles autos repercutirá no presente feito”
.

Além de desprovida de fundamentação, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários à suspensão da execução, mormente porque os embargos opostos pelos agravados encontravam-se em fase de admissibilidade, tendo sido indeferida a gratuidade da justiça (p. 136/139 do id. 5879070), que foi objeto de embargos de declaração.

Nesse viés, considerando a ausência dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, bem como o risco de dano configurado na impossibilidade do exequente requerer a prática de atos visando a satisfação de seu crédito, entendo que a decisão deve ser reformada.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão, retirando o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.